Tribunal: TJSP
Processo: 0010820-61.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010820-61.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante CARLOS
EDUARDO VILELA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
acolheram a preliminar e declararam, em face da prescrição retroativa da pretensão
punitiva, extinta a punibilidade de apelante Carlos Eduardo Vilela, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010820-61.2014.8.26.0625 -Voto no 40963
2
Voto no 40.963
Apelação no 0010820-61.2014.8.26.0625 - Taubaté
Processo no 0010820-61.2014.8.26.0625 - 2a Vara Criminal
Apelante - Carlos Eduardo Vilela
Apelado - Ministério Público
Carlos Eduardo Vilela, por infração ao artigo 129, §
9o, do Código Penal, foi condenado à pena de seis meses de detenção e,
por infração ao artigo 129, caput, do Código Penal, a três meses de detenção,
ambas em regime aberto, suspensas por dois anos, mediante condições.
Com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, foi
absolvido do artigo 147, caput, do Código Penal. Assegurado o recurso em
liberdade (fls. 507/529).
Postula a ilustre defensora, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição; no mérito, por falta de prova, a absolvição,
subsidiariamente, desclassificação da conduta para exercício arbitrário
das próprias razões; aplicação da pena no mínimo legal, substituídas por
restritiva de direitos (fls. 561/593).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
597/599), a d. Procuradoria Geral de Justiça, rejeitada a matéria
preliminar, manifesta-se pelo improvimento do recurso (fls. 608/614).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010820-61.2014.8.26.0625 -Voto no 40963
3
Declara-se extinta a punibilidade da apelante.
O fato ocorreu, em 15 de maio de 2014. A denúncia
foi recebida, em 12 de novembro de 2015 (fls. 92/93). A sentença
recorrida data de 29 de novembro 2018 (fls. 529), publicada em 03 de
dezembro de 2018 (fls. 531). Não houve recurso da acusação.
Entre o recebimento da denúncia e a publicação da
sentença recorrida, decorreu lapso superior a três anos, suficiente para
que se tenha operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos
termos dos artigos 109, inciso VI, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.
Diante do exposto, por votação unânime, acolheram
a preliminar e declararam, em face da prescrição retroativa da pretensão
punitiva, extinta a punibilidade de apelante Carlos Eduardo Vilela.
desa Angélica de Almeida
relatora